Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-67.2023.8.11.0032
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000015-67.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENILSON SILVA AMARAL - CPF: 073.814.631-56 (APELANTE), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 698.924.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), hingritty borges mingotti registrado(a) civilmente como HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE NAGILA FERNANDES JOSE PEREIRA - CPF: 041.011.831-12 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIAS RAMOS PINTO - CPF: 904.307.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 006.759.931-13 (TERCEIRO INTERESSADO), N. B. D. O. P. - CPF: 066.026.241-05 (VÍTIMA), LEONARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 066.282.831-35 (ASSISTENTE), MICHELE PAULA BENIN - CPF: 831.529.891-72 (ASSISTENTE), VICENTE CARLOS KSIOZEK - CPF: 495.745.669-00 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 893.242.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca veicular. Denúncia anônima. Fundada suspeita. Rejeição de preliminar. Condenação mantida. Pena proporcional à quantidade de entorpecente. Aplicação mínima da causa de diminuição. Regime inicial mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas
pelos condenados
contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base em apreensão de 175,775 kg de cocaína transportada em veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a busca veicular, precedida de denúncia anônima, configura prova ilícita;

(
ii
) saber se há elementos para absolvição por insuficiência de provas;

(
iii
) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

(
iv
) saber se é possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas no grau máximo;

(v) saber se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a fixação do regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A busca veicular foi precedida de denúncia anônima corroborada por fuga ao sinal de parada da polícia, circunstância que caracterizou fundada suspeita e situação de flagrante, afastando a alegação de nulidade.

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por provas testemunhais e documentos constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão e os laudos técnicos.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela elevada quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da L. 11.343/2006, o que
evidencia
maior gravidade concreta da conduta.

6. A fração de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada, considerando o volume do entorpecente, o contexto da apreensão
,
a execução do crime em concurso de agentes
e elevado valor do produto apreendido
.

7. A substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto são inviáveis diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. Quanto ao pedido de isenção de custas, a matéria deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Te
se de julgamento:

"1. A existência de fundada suspeita, decorrente de fuga à ordem de parada policial, justifica a busca veicular sem mandado judicial.

2. A elevada quantidade de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base e a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau mínimo
, apenas quando aliado a outras questões fáticas que aumentam a reprovabilidade da conduta
.3. A substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime inicial mais brando dependem da análise conjunta da pena aplicada
e das circunstâncias judiciais.

4. O pedido de isenção de custas deve ser examinado no juízo da execução penal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, “a”; CPP,
arts
. 157, 387, § 2o; L. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 948.504/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 06.05.2025;
AgRg
no
AREsp
n. 765.092/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
28.4.2020
.
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, Enunciado n. 07
,
N.U 1000200-70.2025.8.11.0021,
Rel. Desa.
Juanita Cruz Da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal,
j.
04
.
09
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Genilson Silva Amaral
e Marcos dos Santos Souza

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal
n.
100015-67.2023.8.11.0032
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT,

conden
ando
-os
, pela prática do c
rime de tráfico de drogas (art
. 33,
caput,
c/c art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/06
)
,
à
mesma
pena

de

5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
à razão
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. E, em razão da detração, a reprimenda aplicada para ambos ficou em
e 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime semiaberto,
bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Genilson Silva Amaral
, nas razões vistas no ID
264448026
, apresentou recurso por negativa geral, no qual:
“a) Requer seja analisado os autos, de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de improcedência da inicial; b) Isentar o recorrente das custas e taxas judiciárias.”

Marcos dos Santos Souza
,

nas razões encontradiças no ID
278166389
,

requer
:

(i)
reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca
veicular; (
ii
)
a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP
; (
iii
) c
aso mantida a condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo
; (
iv
)
fixação da pena no mínimo legal
; (v)
substituição
da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos
.

Nas contrarrazões
constantes no
s

ID
s

264448030
e
279314383
,
o
Ministério Público
colima o desprovimento dos
presentes
recursos. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
296080872
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade d
as provas obtidas por busca
pessoal e
veicular

A defesa de
Marcos dos Santos Souza
,
sustenta
,
preliminar
mente,

a
nulidade da operação policial
consistente em
busca veicular
e a
apreensão do entorpecente
, sob o
argumento de

que

se basearam apenas em denúncia anônima, pois
não havia elementos mínimos aptos a consubstanciar as fundadas
suspeitas
exigidas pela jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores.

Em razão disso, pugna
m
pela declaração de nulidade da prova obtida, devendo ser desentranhada destes autos e, por conseguinte, a absolvição.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento.

Para
fins de contextualização fática,
observa-se
destes
autos
que
a polícia recebeu denúncia anônima
, com especificação do carro
utilizado,

no sentido de que
estaria
transportando
drogas e

armas
. E
m razão disso
,
em diligência próximo
ao
bairro
A
lto
da
J
angada foi avistado o referido veículo (
H
yundai
de cor prata, com amassado na lateral)
. Em seguida, deram ordem de parada, emitiram sinais de luzes e sonoros, mas o
motorista do veículo não obedeceu,
e
empreende
u
fuga no sentido
V
árzea
G
rande
.

Assim sendo, os policiais militares acompanharam o veículo, até conseguirem que
parasse
. D
iante desses fatos,
os agentes
públicos

fizeram
a abordagem dos apelantes e realizaram a
busca
pessoal e

ve
icular. D
urante busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar a busca veicular, foram localizados cinco sacos contendo 160 tabletes de substâncias análogas a cloridrato de cocaína
.

Destaca-se, ainda, que
um dos sacos com drogas estava exposto sobre o banco traseiro do veículo, onde se encontrava a menor
de idade
,
e quatro sacos com drogas estavam no porta-malas do veículo
. Além disso,
foi localizada uma munição de calibre 38 na mala de roupas da menor
N
atália.

Logo
, observa-se que os agentes
públicos
não realizaram o procedimento combatido a esmo
, ou apenas em razão de denúncia anônima
, mas em um contexto d
e abordagem de um condutor
que descumpriu a ordem de parada
,
razão pela qual realizaram
a abordagem e
a
s
busca
s

no veículo
.

Diante disso, existia
m
fundadas suspeitas e indícios razoáveis
da prática de
crime, tanto
isso é verdade
que
as
suspeitas
se
confirm
aram
com a realização
da busca
veicular
, até por
que em razão

do
poder
-
dever
da força de segurança, não poderia
m
ser outra
a atitude

dos agentes públicos s
enão a busca
no
veículo
em que
localizaram
o
s
entorpecente
s.

Isso evidencia a situação de flagrância
dos apelantes
,
porquanto es
tava
m
na
posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

A propósito, ao
apreciar situação análoga,
o
Superior Tribunal de Justiça
assentou
que,
denúncia anônima
,
aliada ao não cumprimento de ordem policial
configura fundadas suspeitas aptas a justificar a realização d
as buscas pessoal e
veicular
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Precedentes.

2. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

3. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que houve o recebimento de denúncia anônima informando que o acusado estava transportando drogas utilizando um veículo ônix. Ao avistarem o automóvel, os policiais deram ordem de parada, tendo o réu empreendido fuga. Ele foi perseguido por cerca de 10 minutos, até que, em dado momento, parou o veículo e se entregou. Com efeito, as circunstâncias fáticas sugeriam a existência de fundada suspeita para a abordagem. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 948.504/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso
em análise
, houve uma sucessão de fatos deflagrados que indicaram as suspeitas justificadoras da busca veicular, que, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Logo,
esta
preliminar

deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória que se vê no ID
264447801
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, no Município de
Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, qualificado às fls. 45/47, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, qualificado às fls. 52/54, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, qualificada às fls. 133/137, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e transportavam, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 160 (cento e sessenta) tabletes , com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas) , conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.481131 de fls. 27/28, e Laudo Pericial n.o 3.14.2022.90234-02 de fls. 117/123, delito este praticado junto com a adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho (14 anos de idade). Consta, também, dos autos do incluso Inquérito Policial que, a partir de data inicial incerta até o dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, Município de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, qualificado às fls. 45/47, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, qualificado às fls. 52/54, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, qualificada às fls. 133/137, se associaram a fim de praticar, reiteradamente e habitualmente, tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado anteriormente.

Segundo apurado, a partir de data inicial incerta, os denunciados se associaram para a prática do tráfico ilícito de drogas e, para tanto, no dia 06 de dezembro de 2022, no período noturno, GENILSON e MARCOS, na companhia da adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho, foram detidos pela Polícia Militar, no município de Jangada/MT, guardando e transportando, no interior do veículo HYUNDAI I30 2.0, prata, Placa NPP-1007, vasta quantidade de droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 1 60 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas). Ocorre que, de acordo com informações provenientes da Polícia Civil do Município de Tapurah/MT (B.O. n. 2022.335459 e B.O. 2022.335849), GENILSON e MARCOS, na companhia da adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho, iniciaram o transporte da substância ilícita mencionada acima, durante a madrugada de 06 de dezembro de 2022, numa caminhonete AMAROK/VW, branca, placa QAE-8B72, alugada por MARIA APARECIDA, no dia anterior, para a traficância da droga. No Distrito de
Groslândia
, Município de Lucas do Rio Verde/MT, a caminhonete AMAROK/VW quebrou, sendo que MARIA APARECIDA, dirigindo o veículo HYUNDAI I30 2.0, foi ao socorro de GENILSON e MARCOS. Os 160 (cento e sessenta) tabletes de cloridrato de cocaína, retirados da AMAROK/VW, foram acondicionados no HYUNDAI I30 2.0, para que GENILSON e MARCOS prosseguissem o transporte da droga. Entretanto, GENILSON e MARCOS foram detidos pela Polícia Militar no automóvel HYUNDAI I30 2.0, no Município de Jangada/MT. Os denunciados GENILSON e MARCOS foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT. A denunciada MARIA APARECIDA foi presa preventivamente por ordem
judicial expedida nos autos n.o 1001922-77.2022.8.11.0108 na Comarca de Tapurah/MT.
[...]

A defesa do apelante Marcos insurge-se contra a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Por sua vez, a defesa de Genilson apresentou recurso de apelação desprovido de impugnação específica, limitando-se a negativa geral, razão pela qual será analisado em conjunto com as teses recursais deduzidas pela defesa de Marcos.

O pedido
de absolvição
não merece

prosperar.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
264447030
), boletim de ocorrência (ID
264447034
)
; auto de apreensão (ID
264447038
); auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID
264447040
);

Laudo Pericial n.
3.14.2022.90234-02
(
ID
264447794
)
;
bem como pelos demais elementos
de convicção

j
ungidos nestes autos.

No tocante à autoria delitiva atribuída
aos apelantes
, a prova produzida durante a instrução processual evidencia
claramente
o cometimento do crime em referência por parte
deles
.

Isso porque
,
em juízo, o
policial militar Gilmar da Silva Pereira,
narrou
de forma firme e coerente

que receberam informação da Polícia Civil de que
um
veículo I30, cor prata, teria saído de Rosário Oeste/MT e estava chegando em Jangada/MT, contendo drogas e armas. Desse modo, se deslocaram para a BR e encontraram o veículo, deram ordem de parada, mas não pararam. O policial relata que foi necessário realizar o acompanhamento e efetuar disparo, mas eles só pararam quando estavam próximo ao pedágio, cerca de 15 km de Jangada/MT. Fizeram a abordagem do veículo e pediram para os indivíduos descerem. Havia 2 rapazes e 1 moça. No banco de trás do veículo foi encontrado um saco contendo drogas. Em seguida, conduziram os réus e a adolescente para a base da Polícia em Jangada/MT. Ato contínuo, com a ajuda de outros
policiais, realizaram uma busca mais minuciosa no veículo e encontraram mais 4
(quatro)
sacos contendo drogas do tipo cocaína no porta-malas.
(ID
264447987
- mídias)

No mesmo sentido
, o policial militar Marcelo Fernando da Silva,
em juízo
,
afirmou
que receberam uma denúncia sobre possível transporte de arma de fogo no veículo e a guarnição se deslocou para a BR.
Disse, ainda, que q
uando o veículo se aproximou, deram ordem de parada, mas foi necessário realizar acompanhamento, pois
descumpriram a ordem policial e
não pararam.

Afirmou, também, que depois que pararam o veículo, realizaram
busca no veículo,
momento em que
localizaram um saco contendo entorpecentes no banco de trás e o restante foi encontrado quando o veículo já estava na base da Polícia em Jangada/MT, acondicionadas no porta-malas.
Além disso, disse que estavam no veículo
dois indivíduos e uma garota.
(ID
264447987
- mídias)

Diante do exposto, ficou claro que os apelantes, realmente, cometeram o crime de tráfico de drogas, não existindo razão para falar em absolvição por ausência de provas.

Aliás, c
omo é sabido,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
como sói ser no caso destes autos. Aliás, não foi outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o
Enunciado Orientativo n. 08
,

segundo o qual
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas
pela defesa de Marcos
para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm
o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
apelantes
.

D
emais disso, a ação tipificada

n
o art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico ,a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
:
”
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos,
as particularidades do flagrante apontam para a
autoria delitiva
dos apelantes
, sobretudo em razão da grande quantidade
d
a
droga apreendida
(mais
de
175
kg
de cocaína)
,

e
das informações repassadas aos policiais
militares
, detalhando
o
modus operandi
utilizado
pelos apelantes
.

Por c
onsequência, deve ser mantida
a

condenação
de
Genilson Silva Amaral e Marcos dos Santos Souza

pela

prática do
ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, posto que é inviável o pedido absolutório
.

Noutro viés, c
onsoante consta do relatório,
a defesa de Marcos

postula
(i)
a fixação da
respectiva
pena basilar
no
mínimo legal, ao argumento não existe fundamentação idônea para
valorar negativamente as circunstâncias judiciais
na primeira fase da dosimetria
;
(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo
; (
iii
)
substituição
da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos
; (
iv
) readequar o regime de cumprimento de pena para o aberto.

No ponto que interessa
m
, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória(ID
264448002
– p. 10/11
):

[...]
4.1.
Do réu GENILSON SILVA AMARAL:

Na primeira fase
, tem-se que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. O réu não registra antecedentes criminais. No tocante à conduta social e a sua personalidade não há elementos para valoração. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.
Quanto à natureza e quantidade apreendida, verifica-se que é de grande monta (175,775 kg de cocaína)
. As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito. Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase
deve ser procedida com o aumento previsto no art. 40, VI, da Lei de Drogas, visto que o crime envolveu adolescente, em seu percentual mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto). Por outro lado, deve ser procedida com a diminuição referente ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33, também no percentual mínimo (1/6), considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e o contexto do crime.
Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estes no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu. Da Detração: Conforme se depreende, o réu encontra-se preso preventivamente desde 06/12/2022
,

ou seja, há 1 ano, 3 meses e 21 dias, devendo este período ser detraído de sua pena. Assim sendo, fica o réu GENILSON SILVA AMARAL condenado definitivamente à pena de 4 (QUATRO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial SEMIABERTO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.

4.2.
Do réu MARCOS DOS SANTOS SOUZA:

Na primeira fase
, tem-se que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. O réu não registra antecedentes criminais. No tocante à conduta social e a sua personalidade não há elementos para valoração. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à
espécie.

Quanto à natureza e quantidade apreendida, verifica-se que é de grande monta (175,775 kg de cocaína).
As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito. Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase
deve ser procedida com o aumento previsto no art. 40, VI, da Lei de Drogas, visto que o crime envolveu adolescente, em seu percentual mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto). Por outro lado, deve ser procedida com a diminuição referente ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33, também no percentual mínimo (1/6), considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e o contexto do crime.

Desta forma, fixo
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estes no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

Da Detração:

Conforme se depreende, o réu encontra-se preso preventivamente desde 06/12/2022, ou seja, há 1 ano, 3 meses e 21 dias, devendo este período ser detraído de sua pena.

Assim sendo, fica o réu MARCOS DOS SANTOS SOUZA condenado definitivamente à pena de 4 (QUATRO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial SEMIABERTO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.
[...]

No caso destes autos, v
ê-se que
,

na primeira fase da dosimetria
,
a
s
pena
s

inicia
is
dos
apelantes fo
ram

devidamente
aplicadas com o aumento de 8(oito) meses
, em razão da
elevada
quantidade e natureza da droga
, não merecendo nenhum reparo.

De fato,

autoridade judiciária
da primeira instância

consideroua elevadaquantidade da droga apreendida, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em razão do transporte de
aproximadamente 175kg
de cocaína, razão pela qual exasperou a
s
pena
s basilares

em oito meses
de reclusão, haja vista
que a
elevada quantidade e a natureza deletéria do entorpecente extrapola o regular da figura típica e evidencia uma censurabilidade superior.

Deveras,
examinando casos similares o Superior Tribuna
l de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE ELEVADA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ACORDO COM O PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. 3
. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da natureza e da quantidade da droga apreendida (45,425kg de cocaína) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, em 10 anos, o que se mostra proporcional e razoável.
4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 765.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.4.2020, disponibilizado no
DJe
de 30.4.2020)
Destacamos

Nesse contexto, a
vultosa quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para justificador a exasperação das penas iniciais
em
fração
menor que
o
paradigma de 1/6 (um sexto),
motivo pelo qual
a pena base
dos
apelantes
não
merece
qualquer reparo
por parte deste órgão revisor
.

Frise-se, ademais, que, na segunda fase da dosimetria, não há nos autos circunstâncias judiciais que justifiquem a incidência de atenuantes ou agravantes, razão pela qual a reprimenda deve permanecer inalterada nesse estágio
.

Noutro turno,
com relação a terceira fase
dosimétri
c
a
,
a defesa postula
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo
.

O pleito não merece acolhimento.

Como é cediço,
n
o que tange à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o
acusado
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar aos apelantes a causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a fração redutora em 1/6, diante das circunstâncias concretas que indicam maior gravidade na execução do delito. Embora a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só,
não autorize a redução do percentual da minorante

sob pena de
bis in idem
,
esse dado, aliado a outros elementos do caso, revela maior reprovabilidade da conduta
que justifica a aplicação da fração mínima
.

Com efeito, observa-se que o crime foi praticado no período noturno, em contexto que evidencia aproveitamento deliberado da menor vigilância estatal, o que demonstra planejamento na ação criminosa. Além disso, os apelantes agiram em
concurso de pessoas
, com indícios de divisão de tarefas, o que aponta para uma atuação minimamente organizada. Também merece destaque
a
natureza da substância apreendida — de alto valor no mercado ilícito —
reforça a suspeita de que os agentes possuem
a
inserção em circuito de tráfico mais qualificado
, o que indica maior periculosidade social e gravidade da conduta, ainda que isso não descarte, por si, a incidência da minorante.

Nesse contexto, a redução da pena em 1/6 mostra-se adequada e proporcional, refletindo a valoração negativa de fatores concretos que, sem afastar a incidência da minorante, justificam sua aplicação no patamar mínimo legal.

Do mesmo modo, não merecem prosperar
, para ambos os apelantes,
os pleitos defensivos formulados em favor do apelante Marcos, seja no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja quanto à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, porquanto o montante da sanção aplicada, aliado à presença de circunstância judicial desfavorável, impõe a manutenção da reprimenda nos exatos termos definidos na sentença.

Por fim, a defesa Genilson Silva Amaral,
que apresentou recurso por negativa geral postula que o
ele seja isento das custas e taxas judiciárias
.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
a condenação ao pagamento das custas processuais é uma determinação legal. A alegação de hipossuficiência e precariedade da condição
financeira do apelante
caberá ao Juízo da Execução Penal avaliar
a capacidade financeira para arcar com as custas
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“[...] 7. O pedido do pagamento de isenção das custas processuais não pode ser apreciado na fase de conhecimento, devendo ser formulado na execução penal, conforme precedentes do TJMT. [...]”

(N.U 1000200-70.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade. E, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por

Genilson Silva Amaral e Marcos dos Santos Souza
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025